Tribunal: TJSP
Processo: 1022990-76.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AIIM – SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO DE EMPRESA – ICMS - INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA - MULTA PUNITIVA – ALEGAÇÃO DE CONFISCO – Cerceamento de defesa não configurado. Oportunizada à apelante a produção da prova documental requerida. Inércia processual da parte sobre recaía o ônus probandi. Responsabilidade da autora bem reconhecida. Inteligência do art. 132 do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AIIM – SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO DE EMPRESA – ICMS - INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA - MULTA PUNITIVA – ALEGAÇÃO DE CONFISCO – Cerceamento de defesa não configurado. Oportunizada à apelante a produção da prova documental requerida. Inércia processual da parte sobre recaía o ônus probandi. Responsabilidade da autora bem reconhecida. Inteligência do art. 132 do CTN. Aplicabilidade à hipótese dos autos do entendimento da Súmula 554 do e. STJ. Saída da mercadoria sem a demonstração do respectivo retorno do produto industrializado, no prazo conferido pela norma. Inteligência dos arts. 402, 409 e 410 do RICMS/SP. Não recolhimento do ICMS. Multa punitiva aplicada no valor correspondente a 100% do valor do imposto. Confisco não configurado. Precedentes. Honorários sucumbenciais fixados abaixo do patamar mínimo legal e que não comporta redução ainda maior. Manutenção da r. Sentença. Recurso desprovido.